Tribunal: TJDFT
Processo: 0729530-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0729530-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACILENE FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MACILENE FERREIRA DE LIMA em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, consistente na obrigação do Distrito Federal ao imediato fornecimento de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA à agravante, nos termos da prescrição médica apresentada. A agravante tem 50 anos de idade, foi diagnosticada com Carcinoma Espinocelular de esôfago e aguarda, desde 10/07/2024, data de inserção da solicitação no SISREG III, a CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, cuja classificação de risco é vermelho-emergência. É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC) A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o, da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Dispõe a Lei no 12.732/2012: "Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. §1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. [...] § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. ". No caso, o laudo com o diagnóstico histopatológico foi emitido 21/06/2024, inexistindo indícios de demora significativa ou negativa de atendimento pelo agravado. Os elementos processuais indicam que a agravante realizou exames e aguarda a consulta médica para avaliação do tratamento. Embora a classificação de risco indicada, o pleito da agravante não se enquadra em exceção apta a justificar o atendimento em prazo inferior ao legal. Com efeito, inexiste no laudo médico exibido indicação da necessidade de atendimento imediato ou de excepcional risco de vida, a justificar tratamento diferenciado dos demais usuários do sistema de saúde com a mesma classificação de risco. A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, indefiro a tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006